Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa no sistema Sniper.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sniper é voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade (Acórdão 2059323, 0731768-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.